Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009791-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET - CPF: 441.090.839-15 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), BBO ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.113/0001-02 (AGRAVADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de arguição nos embargos monitórios, opera-se a preclusão, haja vista que o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo.

A objeção de pré-executividade calcada na ocorrência da prescrição do título judicializado, somente pode ocorrer quando a causa modificativa ou extintiva da obrigação for decorrente de fatos supervenientes à sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009791-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

DARI LEOBET

AGRAVADO:

BBO ARMAZÉNS GERAIS TLDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARI LEOBET
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação Monitória no 0000290-66.2013.8.11.0102 (Código 101041) ajuizada por
BBO ARMAZÉNS GERAIS TLDA - ME
, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo ora agravante.

O agravante tem contra si, na origem, Ação Monitória movida pelo aqui agravado, afirmando que é credor da quantia de R$31.379,55 (trinta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), representados por três cheques de números 95088, 940902, 891254, 910118 e 940901, sacados do Banco Sicredi, Agência no 8015, Conta Corrente no 4060-6, que alega estarem prescritos.

Sustenta que apresentou embargos monitórios e reconvenção, porém, foi conferido procedência aos pedidos deduzidos na exordial, restando, ainda, a improcedência da reconvenção ofertada. Ainda, aduz que interpôs todos os recursos cabíveis, que mantiveram a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, com trânsito em julgado.

Após, narra que o Juízo singular determinou o início do cumprimento de sentença nos autos da ação monitória e o mesmo apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição das cártulas, que foi rejeitada por não ser a medida cabível.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para declarar prescritos dos títulos objeto da lide (id. 89727981).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/06/2021, por esta Relatoria (id. 93263978).

A empresa agravada apresentou contraminuta, asseverando que descabe a pretensão do agravante de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida pelo magistrado “a quo” e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica (id. 96486492).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 95428494 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que
BBO ARMAZÉNS GERAIS TLDA - ME
ajuizou a ação monitória em desfavor de
DARI LEOBET
, ora agravante, objetivando o recebimento do crédito de R$31.379,55 (trinta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), representados por três cheques de números 95088, 940902, 891254, 910118 e 940901, sacados do Banco Sicredi, Agência no 8015, Conta Corrente no 4060-6.

A requerida, ora agravante, em sua defesa sustentou, em síntese, a ilegitimidade ativa do requerente, pois os cheques não poderiam ser endossados, pela perda de suas características cambiárias, já que emitidos em favor de terceiro. Ainda em preliminar, pontificou a ausência de autorização para aforamento desta lide, pois que, com a prescrição das cártulas, a transferência destas deu-se na forma de cessão de crédito, o que demanda a anuência do credor originário. No mérito, asseverou acerca do pagamento dos cheques pela prestação de serviços advocatícios a terceiros.

Na reconvenção, sustentou ser a cobrança indevida, razão pela qual pleiteou a condenação do requerente do dobro que pleiteia com esta lide.

Após regular processamento do feito o juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos deduzidos por BBO Armazéns Gerais Ltda-Me em face de Dari Leobet, para declarar constituído, de pleno direito, os títulos executivos judiciais, no valor de R$31.379,55 (trinta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) desde a data da citação. Outrossim, julgou improcedente a reconvenção manejada por Dari Leobet em face de BBO Armazéns Gerais Ltda-Me, julgando extinto este processo à luz do art. 269, I, do CPC.

O requerido/agravante manejou recurso de apelação, reiterando a ilegitimidade ativa, além de suscitar o cerceamento de defesa, haja vista entender ser necessária a produção de prova testemunhal e pericial. No mérito, aduziu que as cártulas que instruem a pretensão foram quitadas mediante compensação de serviços, e por fim pleiteou a redução dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Foi negado seguimento a Apelação no 161280/2014, monocraticamente, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ENDOSSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE – SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557, CAPUT DO CPC).

Na ação monitória alicerçada em cheque prescrito, o credor não precisa provar a origem da dívida. Para desconstituir esse tipo de título, o emitente deve demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito (art. 333, II do CPC).”
(TJ-MT – APL: 00002906620138110102 161280/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 25/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2015)

Com o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, em que o requerido/agravante apresentou incidente de exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese, a impossibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos encontra-se maculada de nulidade absoluta, pois as cártulas de no 891254 e 910118, que embasaram sua fundamentação, estão prescritas.

Diante disso, sobreveio a decisão agravada, da qual o juízo
primevo
julgou improcedente a exceção de pré-executividade,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE UTILIZADA COMO SUBSTITUTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. 1. É cabível a exceção de pré-executividade quando se objetiva o exame de matérias de ordem pública que não necessitam de uma análise mais aprofundada. 2. A objeção de pré-executividade não pode ser utilizada como substituto da impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo se não há garantia do juízo e se há necessidade de dilação probatória para se apurar a liquidez do título executivo e a conformidade dos cálculos apresentados. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.879245, 20150020104762AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 363).

No caso, dos autos a parte executada alega a nulidade da sentença proferida às fls. 65/67 – págs. 123/128, sob o fundamento da ocorrência da prescrição do ajuizamento da ação monitória, pois as cártulas de no 891254 e 910118 que embasaram sua fundamentação foram emitidas em 25/02/2008 e 05/03/2005, e a ação monitória fora ajuizada em 24/03/2013, ou seja, após 5 (cinco) anos da emissão das cártulas.

Todavia, é mister ressaltar que contra coisa julgada não cabe a presente via processual, uma vez que a coisa julgada material é marcada pela preclusão máxima, não cabendo rediscussão sobre a matéria, a teor da inteligência do art. 502 c/c art. 508 do CPC, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Aliás, verifico que o executado fora devidamente citado nos autos de conhecimento e, no primeiro momento em que coube se pronunciar, apresentou embargos monitórios sem que levantasse a referida prescrição, ou mesmo quando da prolação da sentença, em seu recurso de apelação, deixou de alegar a referida nulidade processual, ocorrendo coisa julgada material pelo julgamento do referido recurso que manteve a sentença prolatada nos autos, conforme certidão de trânsito em julgado de fls. 133 – págs. 206.

Outrossim, com o cumprimento do título executivo judicial, a defesa do devedor deve se limitar às matérias elencadas no art. 525, §1o, do CPC. E, da leitura do referido dispositivo, em seu inciso VII, verifica-se que a impugnação poderá versar sobre a prescrição, desde que superveniente à sentença, in verbis:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

Logo, não é mais possível alegar-se a prescrição da pretensão deduzida na Ação Monitória, como pretende o exequente, mas somente a prescrição da pretensão executiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.113.208 - PR (2017/0131108-5) AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ­ EMBARGOS MONITÓRIOS ­ INTEMPESTIVIDADE ­ PRESCRIÇÃO ­ EXCESSO DE EXECUÇÃO ­ PRECLUSÃO ­ RECURSO DESPROVIDO 1. Sendo manifestamente intempestivos os Embargos Monitórios opostos pelo agravante, operou-se a preclusão, o que impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. 2. Com a conversão do mandado inicial em mandado executivo o processo monitório passa à fase de cumprimento de título executivo judicial e a defesa do devedor deve limitar-se às matérias elencadas no art. 475-L do Código de Processo Civil. (...) O recorrente alega que a matéria central de defesa é a prescrição e, assim, deve ser pronunciada de ofício, bem como pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Afirma, ainda, que há excesso de execução tanto em relação à correção monetária quanto em relação aos juros de mora, considerando-se que se está diante de obrigação ilíquida. Entretanto, porque manifestamente intempestivos os Embargos Monitórios opostos pelo agravante, operou-se a preclusão, o que impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública e, evidentemente, também das demais alegações. Assim, ainda que a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de apresentação de tempestivos Embargos Monitórios o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo, nos termos da segunda parte do caput do art. 1.102c, do CPC. Com a conversão do mandado inicial em mandado executivo o processo monitório passa à fase de cumprimento de título executivo judicial e a defesa do devedor deve limitar-se às matérias elencadas no art. 475-L do Código de Processo Civil. E, da leitura do referido dispositivo, em seu inciso VI, verifica-se que a impugnação poderá versar sobre a prescrição, desde que superveniente à sentença. Logo, não é mais possível alegar-se a prescrição da pretensão deduzida na Ação Monitória, como pretende o agravante, mas somente a prescrição da pretensão executiva. (STJ - AREsp: 1113208 PR 2017/0131108-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 03/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO REGIDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CHEQUE CONSTITUÍDO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA QUE, EM RAZÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA, IMPEDE A ARGUIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO Ainda que a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de apresentação de tempestivos Embargos Monitórios o mandado inicialmente expedido converteu-se, de pleno direito, em mandado executivo (STJ, AREsp n. 1.113.208, rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 3-5-2018). (TJ-SC - AC: 00288275520138240023 Capital 0028827-55.2013.8.24.0023, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 07/03/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - EMBARGOS MONITÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO 1. Sendo manifestamente intempestivos os Embargos Monitórios opostos pelo agravante, operou-se a preclusão, o que impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. 2. Com a conversão do mandado inicial em mandado executivo o processo monitório passa à fase de cumprimento de título executivo judicial e a defesa do devedor deve limitar-se às matérias elencadas no art. 475-L do Código de Processo Civil. (TJPR - 12a C.Cível - AI - 1403389-7 - Guarapuava - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 02.12.2015) (TJ-PR - AI: 14033897 PR 1403389-7 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 02/12/2015, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1724 21/01/2016).

Com efeito, embora seja matéria de ordem pública, deixo de apreciar a prescrição alegada, pois a exceção de pré-executividade não é sucedâneo da ação rescisória, único mecanismo judicial apto à desconstituição da coisa julgada, nos moldes do art. 966, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução, em todos os seus respectivos termos.

(...)”

Observa-se que o agravante aduz que os títulos estão prescritos, pois as cártulas de no 891254 e 910118 que embasaram sua fundamentação foram emitidas, respectivamente, em 25/02/2008 e 05/03/2005 (id. 89727983 - Pág. 45 e 46), e a ação monitória fora ajuizada em 24/03/2013 (id. 89727983 - Pág. 26).

Da contextualização os fatos, não é possível constatar qualquer alegação quanto a prescrição dos títulos judicializados, já que suas alegações, na essência, diziam respeito à suposta ilegitimidade ativa da requerente/agravada e perda das características cambiárias do título, sendo certo que, a teor do art. 525, §1, inciso VII do CPC, o executado poderá alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação, como a prescrição,

desde que supervenientes à sentença,
litteris
:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
.”

Ocorre que, no caso dos autos, a prescrição invocada não se trata de fatos superveniente à sentença exequenda, razão pela qual não pode ser arguida neste momento processual, pois a hipótese está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo, portanto, inviável analisá-la, senão vejamos o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE CONFLITO ENTRE ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO ACERCA DO MESMO FATO – AFASTAMENTO –
MATÉRIA PRECLUSA
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. “
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença
.” (STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., DJe 11/11/2013) Na fase de cumprimento de sentença descabe falar em fato extintivo de direito que deveria ter sido apontado na fase de conhecimento e cujas condições já estavam implementadas naquele momento, após o trânsito em julgado da sentença.”
(TJ-MT – AI: 10056674020188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC – ILEGITIMIDADE ATIVA E ABRANGÊNCIA NACIONAL DO DECISUM PROFERIDO NA ACP –
MATÉRIAS JÁ RESOLVIDAS
NA IMPUGNAÇÃO –
NÃO INSURGÊNCIA DAS PARTES
–
PRECLUSÃO
–
COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com o art. 507 do CPC/2015, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e atingidas pela preclusão.”
(TJ-MT – APL: 00485884420148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2017)

Em decisões mais recentes, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO
– RASURA NA EMISSÃO DE CÁRTULA – MERA IRREGULARIDADE. Se a sentença enfrenta as teses aduzidas pelas partes, deixando de apreciar alguma delas ante a prejudicialidade de outra, cumprida a motivação do ato.
Nos termos do art. 507 do CPC é vedado às partes discutir matérias sobre as quais se operou a preclusão, motivo pelo qual não cabe apreciar a alegada prescrição, rejeitada em decisão interlocutória sem que houvesse a interposição do respectivo recurso
. A rasura na data de emissão da cártula constitui-se mera irregularidade, não sendo capaz de afastar os requisitos do título de crédito tratado pela Lei n. 7.357/85.”
(TJ-MG – AC: 10000205496839001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 503 STJ. QUESTÃO NÃO LEVANTADA NA MONITÓRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
PRECLUSÃO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Não obstante a prescrição seja matéria de ordem pública, deve ser impugnada oportunamente, sob pena de preclusão
. Os devedores deixaram de apresentar embargos monitórios e o procedimento foi convertido em execução, razão por que inviável o debate sobre matéria anterior à formação do título executivo judicial. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001549-13.2008.8.05.0208, Relator (a): Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 07/01/2019)”
(TJ-BA - APL: 00015491320088050208, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2019)

Isso posto, impositiva a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021